Tribunal: TJSP
Processo: 2193639-85.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
r, bastando assim que se verifique se a decisão condenatória foi alicerçada em alguns dos elementos de convicção contidos nos autos - Pedido revisional indeferido.
(TJSP; Revisão Criminal 2193639-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/05/2020; Data de Registro: 03/05/2020)

Classe/Assunto:

Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Sérgio Ribas

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

4o Grupo de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/05/2020

Data de publicação:

03/05/2020

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, e Crimes do Sistema Nacional de Armas - Pleito de absolvição por insuficiência de provas (arts. 33 e 35 da Lei de Drogas) - Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para sustentar o édito condenatório - Quanto à dosimetria, pretende a redução da fração aplicada pelo reconhecimento da agravante da reincidência -

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, e Crimes do Sistema Nacional de Armas - Pleito de absolvição por insuficiência de provas (arts. 33 e 35 da Lei de Drogas) - Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para sustentar o édito condenatório - Quanto à dosimetria, pretende a redução da fração aplicada pelo reconhecimento da agravante da reincidência - Fração que se mostrou proporcional e razoável diante da reincidência específica do sentenciado - Penas e regime bem fixados - A revisão criminal não se presta a reavaliar a prova produzida no processo, visto não se tratar de recurso, mas ação penal constitutiva de natureza complementar, bastando assim que se verifique se a decisão condenatória foi alicerçada em alguns dos elementos de convicção contidos nos autos - Pedido revisional indeferido.